Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715880-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 16a Vara de Brasília a seguir transcrita: “O banco réu, mais uma vez, deixou de cumprir a ordem de exibição emanada na decisão de id 114914071, mesmo depois de concedidas sucessivas dilações de prazo. Assim, fica o réu intimado a providenciar a documentação determinada no id 114914071, no prazo derradeiro de 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 por dia de descumprimento. Fica a parte intimada.” Em suas razões, afirma que não deve continuar a decisão ora combatida, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária. Acresce, ainda, que uma das premissas básicas de uma boa prestação jurisdicional está relacionada com a razoabilidade. Sustenta que a multa fixada pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inócua para sua finalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o conhecimento e o consequente provimento do recurso para afastar a aplicação da multa ora fixada. Caso não seja esse o entendimento, requer a sua minoração. Preparo no ID:35409995. É o relatório. Decido. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante regra do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento está restrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no citado dispositivo processual, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra despacho que não contém conteúdo decisório. Na hipótese, o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou ao Agravante a apresentação de documentação, sob pena de aplicação de multa. Frise-se que a astreinte não foi fixada. Ademais, em consulta ao feito originário, nota-se que após o comando judicial, o Banco Agravante cumpriu com a determinação e colacionou aos autos os extratos da conta bancária (ID: 124902590), o que afasta, definitivamente, a possível aplicação da multa. O artigo 932, inciso III, do CPC determina que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Desse modo, forçoso concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 08:35:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador